Tribunal: TJBA
Processo: 8066667-11.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8066667-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
LILIAM ARAUJO DA SILVA

SUSCITADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Titularidade de honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de questão unicamente de direito. Necessidade de análise fática individualizada. Inadmissibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8066667-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como
SUSCITANTE RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS e outros
;
e
SUSCITADO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
inadmitir o incidente,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA